Tribunal: TJDFT
Processo: 0738460-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COVID-19. ONEROSIDADE/ VANTAGEM EXCESSIVA NÃO COMPROVADA.
1. Embora configurada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova somente se justifica ante a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor.
2. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa.

3. Ausente suposta onerosidade excessiva ou a vantagem da instituição de ensino, não cabe a redução das mensalidades em 50%.